Tribunal: TJES
Processo: 5016363-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016363-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTAS PELOS SISTEMAS SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA A SER RATIFICADA PELO JUIZ DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]Nos termos do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. 4. Observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

2. Assim, não há que se falar em impossibilidade de adoção das medidas determinadas pelo juízo da execução que, ultimadas as providências, informará ao juízo da recuperação para que aprecie a pertinência ou não da sua manutenção.

3. No que diz respeito à Súmula nº 560, do e. STJ, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior as providências determinadas pelo juízo de origem são exatamente a tentativa de exaurimento das diligências às quais o dito enunciado se refere.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5016363-41.2024.8.08.0000

Agravante:

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (em recuperação judicial)

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão proveniente do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução fiscal originária, determinou a realização de medidas constritivas pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, decretou a indisponibilidade de bens e a inclusão do nome da recorrente no SERASA e SPC. (I
D. 30708824, integrada pelo ato ID. 44019536
)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que
“[...]a análise do Tema nº 987/STJ (“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”) ainda não encerrou[...]”
, bem como que
“[...] as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 não permitem a adoção de atos de constrição sem a prévia participação do Juízo da Recuperação Judicial[...]”
. Aduz que as medidas determinadas pelo Juízo excederam aos pedidos do próprio exequente e foram promovidas sem adoção de medidas para satisfação do débito exequendo, em violação à Súmula nº 560, do e. STJ. Sustenta que a adoção de medidas executivas atípicas na execução fiscal é matéria afetada pelo Tema 1.137, do e. STJ, que determinou a suspensão dos processos que as envolvam. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10404779)

Por meio da decisão ID. 10504169 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que o Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno (ID. 10910717).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10911003)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal originária, determinou a realização de medidas constritivas pelos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, decretou a indisponibilidade de bens e a inclusão do nome da recorrente no SERASA e SPC. (I
D. 30708824, integrada pelo ato ID. 44019536
)

A recorrente pleiteia a reforma da decisão alegando basicamente que
“[...]a análise do Tema nº 987/STJ (“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”) ainda não encerrou[...]”
, bem como que
“[...] as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 não permitem a adoção de atos de constrição sem a prévia participação do Juízo da Recuperação Judicial[...]”
. Aduz que as medidas determinadas pelo Juízo excederam aos pedidos do próprio exequente e foram promovidas sem adoção de medidas para satisfação do débito exequendo, em violação à Súmula nº 560, do e. STJ. Sustenta que a adoção de medidas executivas atípicas na execução fiscal é matéria afetada pelo Tema 1.137, do e. STJ, que determinou a suspensão dos processos que as envolvam. (ID. 10404779)

Ao proferir a decisão ID. 10504169 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que tal compreensão deve ser reformulada.

Ocorre que o e. STJ,
“[...]quando do cancelamento do Tema 987 do STJ, nos autos do REsp 1.694.261/SP, reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais,
ressalvando, todavia, que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015)
, podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial" [...]” (AgInt no REsp n. 2.090.161/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)
(grifos e negritos não originais)

De fato,
“[...]Nos termos do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, no processo executivo fiscal,
a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal
; contudo,
deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução até o encerramento da recuperação judicial
, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. 4.
Observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Assim, não há que se falar em impossibilidade de adoção das medidas determinadas pelo juízo da execução que, ultimadas as providências, informará ao juízo da recuperação para que aprecie a pertinência ou não da sua manutenção.

Ademais, no que diz respeito à Súmula nº 560, do e. STJ, anoto que de acordo com a jurisprudência da Corte Superior as providências determinadas pelo juízo de origem são exatamente a tentativa de exaurimento das diligências às quais o dito enunciado se refere, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...]conforme disciplinado pelo STJ através do REsp 1377507/SP, a indisponibilidade dos bens do executado depende da observância de alguns requisitos, dentre eles o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor, que só resta configurado quando 'demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.' Como muito bem fundamentado pelo juízo monocrático, verifica-se que fora realizada recentemente a quebra do sigilo fiscal da executada e nada fora encontrado, ou seja, não foram localizados bens ou declarações de renda da devedora, de modo que a medida ora requerida não apresenta utilidade prática".

5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.377.507/SP, representativo da controvérsia, realizado em 26/11/2014, da relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou o entendimento de que as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento destes requisitos: (I) citação do executado; (II) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (III) não forem encontrados bens penhoráveis; sendo que a análise razoável para concluir se houve o esgotamento das diligências será demonstrada a partir das seguintes medidas: (a) acionamento do Bacen-Jud; e (b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito-DENATRAN ou DETRAN. Esse entendimento, aliás, foi ratificado com a publicação da Súmula 560 do STJ, segundo a qual "a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran" (Primeira Seção, julgado em 9.12.2015, DJe 15.12.2015).[...]” (AgInt no REsp n. 2.064.847/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Devo registrar, por oportuno, que
“[...]A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema Injojud prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 030189000679, 020170001984, 100150045845 e 035199004330.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012466-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

Por fim, não há que se falar em suspensão do feito em decorrência da matéria afetada pelo Tema 1.137, do e. STJ, pois trata-se de
“[...]Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos[...]”
, que a toda evidência não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, não sem antes tornar insubsistente a liminar recursal ao seu tempo deferida e, via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.